Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702391-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Embargante: ACS Administração de Shopping Center S/A Embargado: C.L.C. Construtora Lima e Carvalho Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima ACS Administração de Shopping Center S/A contra a decisão liminar que conheceu parcialmente o agravo de instrumento interposto pela embargante e indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. A recorrente argumenta em suas razões (Id. 22974090), em síntese, que a decisão embargada foi omissa por não haver se manifestado a respeito das demais questões decididas pelo Juízo singular, além da decadência, bem como por não mencionar qual o regime recursal seria aplicável às referidas questões. Acrescenta que não há previsão legal para a cisão da decisão agravada em capítulos imediatamente impugnáveis mediante agravo e questões posteriormente debatidas por meio de preliminar de apelação. Também argumenta ter produzido elementos probatórios aptos a demonstrar o equívoco da conclusão da decisão embargada a respeito da decadência, além dos próprios argumentos articulados em suas razões recursais. Requer, portanto, o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que sejam supridas as omissões apontadas, reformada a decisão embargada e concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O despacho de (Id. 23385024) concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a parte adversa se manifestar a respeito dos respectivos embargos de declaração. A recorrida ofereceu contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pelo desprovimento do recurso e a cominação de multa por recurso protelatório (Id. 23509774). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão ou no acórdão. No caso, a embargante justifica a admissibilidade do recurso na hipótese de omissão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define a omissão como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. O julgado em questão foi claro ao fundamentar a admissibilidade parcial do agravo de instrumento e, na parte cognoscível, a ocorrência da decadência convencional em relação à possibilidade de impugnação das medições relativas ao andamento da obra de construção civil objeto da demanda principal, senão vejamos (Id. 22770040): “Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso, todavia, o agravo de instrumento é parcialmente admissível, pois a recorrente interpôs agravo de instrumento contra um conjunto de decisões encobertas pelos efeitos da preclusão. Assim, convém esclarecer que apenas a última decisão proferida pelo Juízo singular pode ser impugnada por meio do presente recurso. Em outras palavras, apenas a decisão referida no Id. 78342510, que deu parcial provimento aos embargos de declaração manejados contra a decisão de Id. 76093262, e a própria decisão embargada, podem ser impugnadas pelo presente recurso. As decisões anteriores deveriam ter sido impugnadas oportunamente por meio de recurso próprio ou deverão ser questionadas por meio de preliminar em recurso de apelação, caso não estejam preclusas, nos termos do art. 1009, § 1o, do CPC. Portanto, as questões não impugnadas previamente não podem ser devolvidas no presente momento do curso do processo por meio de preliminar articulada em agravo de instrumento, ao contrário do que alega a recorrente. Diante desse contexto, apenas eventuais questões decididas pelas já mencionadas decisões (Id. 78342510 e Id. 76093262) estão abrangidas pelo efeito devolutivo deste agravo de instrumento. Em verdade, a única questão decidida e devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do presente recurso, por se tratar de questão de mérito, consiste em avaliar a eventual decadência em relação à eventual impugnação das medições efetuadas com o objetivo de constatar o gasto de insumos e o andamento da obra que foi objeto do negócio jurídico celebrado entre a recorrente e a recorrida. Eventuais outras questões relativas aos parâmetros de elaboração da prova pericial não podem ser objeto de recurso. Com efeito, o art. 1015 do CPC, agora em vigor, passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 0713775520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Aliás, também não pode ser admitido o eventual reexame da quantia a ser desembolada pelo custeio da produção da prova ou os quesitos e parâmetros a serem considerados pelo experto. Todas essas questões serão objeto de deliberação, em eventual preliminar, por ocasião de possível futuro recurso de apelação. Assim, conheço o recurso apenas em relação à mencionada decadência, com fundamento no art. 1015, inc. II, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Ao fixar os parâmetros para a produção de prova pericial, o Juízo singular constatou que um deles se confunde com a questão jurídica relativa à decadência convencional, estabelecida no instrumento negocial, para a impugnação de planilha de medições e custos de obra de construção civil. A propósito, convém destacar o seguinte excerto da decisão recorrida: “9. Neste particular, reputo necessário decidir as questões de direito remanescentes, para assegurar a escorreita conclusão da prova pericial, as quais, por se confundirem com o mérito das demandas, sujeitar-se-ão à disciplina do julgamento antecipado parcial do mérito, nos termos do artigo 356 do Código de Processo Civil. 10. Observo, de início, que o il. Perito utilizou em seus cálculos a planilha de ID n. 20688321, p. 23-27 (0018644-94.2015.8.07.0001), referente à medição final do contrato, encaminhada à ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A pelas correspondências n. 149 e 150 (ID n. 20688321, p. 12 e 21-22 - 0018644-94.2015.8.07.0001), cuja memória de cálculo e critérios adotados estão discriminados no documento de ID n. 20688512, p. 1-27 (0018644-94.2015.8.07.0001). 11. A cláusula 11.2 do contrato de ID n. 20674324, p. 9 (0018644-94.2015.8.07.0001), nesse contexto, previu um prazo de 5 (cinco) dias para a aprovação das medições, nos seguintes termos: 11.2. Para as demais parcelas, serão efetuadas medições, conforme critérios contidos na proposta técnica/comercial, devidamente aprovada pelo representante da CONTRATANTE, apresentando-se mensalmente, até o dia 10 de cada mês, o “Boletim de Medição”, a CONTRATANTE terá 5 (cinco) dias para aprová-lo. Após a aprovação, a CONTRATADA deverá apresentar a sua Nota Fiscal/Fatura. 12. Trata-se de prazo decadencial convencionado entre as partes, nos termos do artigo 211 do Código Civil, cuja inobservância infirma o próprio direito de impugnar as medições apresentadas: Art. 211. Se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação. 13. Ainda que assim não estipulado, a inércia da ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A em fazê-lo conduziria ao mesmo resultado, à luz do disposto no artigo 614, §2o, do Código Civil: Art. 614. Se a obra constar de partes distintas, ou for de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. (...) § 2o O que se mediu presume-se verificado se, em trinta dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização. 14. Deste modo, à míngua de documentos outros, hábeis a infirmar a higidez da planilha de ID n. 20688321, p. 23-27 (0018644-94.2015.8.07.0001), utilizada pelo il. Perito em seus cálculos, o reconhecimento da decadência do direito da ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A de impugná-la é de rigor.” Por meio de decisão superveniente o Juízo singular destacou que a mencionada decadência também abrange questionamentos relativos à rubrica “serviço extra SE 39”, senão vejamos: “6. Por outro lado, uma vez incluído na planilha de ID n. 20688321, p. 23-27 dos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001 o serviço extra SE 039, referente ao OFFICE, por perda de produtividade, torna-se incontroverso o direito a tais verbas, notadamente porque declarada na decisão de ID n. 76093262 a decadência do direito da ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A de impugná-la. 7. No que tange aos embargos de declaração opostos por ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A, razão não lhe assiste. 8. A decisão de ID n. 76093262 delimitou precipuamente as questões de mérito necessárias ao prosseguimento da prova pericial nos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001. 9. A prolação de tal decisão, compreendendo as questões de fato e de direito de ambos os feitos, e a unificação da prova pericial contribuem para a organização da lide, em harmonia com o seu necessário julgamento conjunto. 10. Em face das considerações alinhadas, acolho parcialmente os embargos declaratórios opostos por C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA, para declarar a decadência do direito da ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S/A de impugnar as verbas relativas ao serviço extra SE 039, referente ao OFFICE, por perda de produtividade, incluídas na medição final de ID n. 20688321, p. 23-27 dos autos do processo n. 0018644-94.2015.8.07.0001, mantendo, no mais, incólume a decisão pretérita.” Observa-se que a decisão impugnada não incorreu em equívoco. Diante da inexistência de outros documentos aptos a demonstrar a (in)correção da medição relativa ao andamento do serviço contratado e da impossibilidade de perícia em relação a fato já consumado pelo transcurso do tempo, é inafastável a decadência convencional referida, pois a parte interessada deveria ter impugnado as referidas medições em momento adequado, nos termos do contrato firmado, nos moldes da planilha referida no ID no 20688321, p. 23-27 (autos no 0018644-94.2015.8.07.0001), incluindo o chamado “serviço extra SE 39”. Convém reforçar, a respeito do regime recursal vigente, que, como já exposto claramente na decisão embargada, as questões não preclusas e não impugnáveis imediatamente por meio do agravo de instrumento deverão ser objeto de preliminar de eventual apelação, nos moldes do art. 1009, § 1o, do CPC. Também não é possível delimitar com antecedência quais serão as questões passíveis de exame em momento futuro, pois o Juízo singular não está adstrito a todos os pontos eventualmente suscitados pelas partes, senão ao exame das questões jurídicas efetivamente relevantes para a solução da demanda. Ademais, os presentes embargos de declaração somente poderiam ter por objeto omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais relativos aos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, mas não o pretenso objetivo de esgotamento do debate por meio de julgamento definitivo do agravo de instrumento, que ainda será submetido à deliberação do órgão colegiado. Em verdade, a embargante apenas discorda da fundamentação exposta que serviu de suporte para as conclusões adotadas pela decisão recorrida, sendo essa situação, no entanto, insuficiente para revelar o caráter protelatório da impugnação, sobretudo por serem estes os primeiros embargos interpostos. Pelas razões expostas, afigura-se ausente omissão a ser esclarecida. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília–DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator